Tribunal: TJSP
Processo: 1501022-54.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Pleito objetivando a desclassificação da conduta para os crimes de furto tentado e ameaça. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que a apelante invadiu a residência da vítima, onde tentou subtrair diversos bens ali existentes, tendo, em seguida, empregado grave ameaça contra a ofendida, a fim de assegurar a impunidade do crime. Versão

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Pleito objetivando a desclassificação da conduta para os crimes de furto tentado e ameaça. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que a apelante invadiu a residência da vítima, onde tentou subtrair diversos bens ali existentes, tendo, em seguida, empregado grave ameaça contra a ofendida, a fim de assegurar a impunidade do crime. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo crédito. Não obstante, inexistindo a efetiva subtração dos bens pertencentes à vítima, de rigor a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. Condenação mantida em parte. Reprimenda equivocadamente elevada na primeira etapa, considerando a existência de condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos, a qual não pode ser sopesada sob a forma de antecedente criminal. Ademais, afastada majoração em função da gravidade da conduta, porquanto considerado apenas aspectos abstratos do delito. Redução, em 1/3, pela tentativa, proporcional ao iter criminis percorrido pela agente. Viável a fixação do regime inicial aberto. Parcialmente provido.